Tribunal: STF
Processo: HC 61128
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
SE E CERTO QUE, PARA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, PODE SER CONSIDERADA A
PENA REDUZIDA PELO TRIBUNAL, SE NÃO HOUVE TAMBÉM RECURSO DA ACUSAÇÃO
PARA EXASPERA-LA, O E, IGUALMENTE, QUE NÃO SE PODE CONSIDERAR O
TEMPO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E O ACÓRDÃO, UMA VEZ QUE A
SENTENÇA CONDENATÓRIA A INTERROMPEU.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.